Tribunal: TJBA
Processo: 8011491-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011491-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVADO: SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica. A embargante alega omissão na análise das provas de sua hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, justificando a sua reforma pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados pela embargante, concluindo que eram insuficientes para comprovar a atual incapacidade financeira, não havendo omissão a ser sanada.

4. A argumentação da embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

6. Não foram demonstrados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos na legislação processual civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa não autorizam o manejo dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8011491-76.2025.8.05.000
, em que é embargante,
COOPERMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,

e embargado,

SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.